Tribunal: STF
Processo: RE 97114
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO  QUE
TEVE POR INAPLICAVEL A ESPÉCIE O ART. 3., DA LEI N. 4121/1962.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE INVOCA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS.
263, VI, E 1518, DO CCB, E AO ART. 3,. DA LEI N. 4121/1962.
FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DOS CITADOS DISPOSITIVOS
DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. AO DAR PELA NÃO
APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 3., DA LEI N. 4121/1962, O ACÓRDÃO TEVE
EM CONTA O ART. 592, IV, DO CPC, PONTO ESTE NÃO ATACADO NO RECURSO,
INCIDINDO, ASSIM, A SÚMULA 283. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 291 E RISTF, ART. 322.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.